Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Provas. Palavra da vítima. Personalidade. Pena de multa. Regime prisional.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelo reconhecimento que fez do réu.
2 - Condenações transitadas em julgado não podem servir para valorar negativamente a conduta social e a personalidade, que devem ter fundamento próprio e diverso daquele relativo aos antecedentes.
3 –A pena de multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade. Se não guarda proporcionalidade com essa, deve ser reduzida.
4 - Para fixar o regime prisional deve ser considerado, além do montante da pena, se o réu é primário e se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
5 – O regime prisional será o fechado na hipótese de réu reincidente, com maus antecedentes e pena fixada superior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
6 - Apelação provida em parte.